Tribunal: TJBA
Processo: 0002047-24.1999.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002047-24.1999.8.05.0112 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: FRANCOLINO LÚCIO DE OLIVEIRA Advogado(s): ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA Apelado: FRANCISCO LOURENÇO DOS SANTOS Advogado(s):PABLO PICASSO SILVA DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DISCUSSÃO SOBRE BOA-FÉ NO PLANTIO. FATO SUPERVENIENTE. ÁREAS DISTINTAS. CONDENAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes da destruição de lavoura por animais pertencentes ao Réu. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de boa-fé do Autor no plantio, por entender que este ocorreu em área objeto de litígio possessório. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) o Autor agiu de boa-fé ao realizar o plantio na Fazenda Umbuzeiro; (ii) a existência de litígio possessório sobre a Fazenda Capim Açu poderia excluir o direito à indenização; (iii) a responsabilidade do Réu pela destruição da lavoura, à luz do art. 936 do Código Civil, restou caracterizada. III. Razões de decidir 3. A sentença partiu da premissa de que o plantio ocorreu em área litigiosa, integrada à Fazenda Capim Açu, objeto de processo possessório. 4. No entanto, fato superveniente demonstrado nos autos — trânsito em julgado do processo conexo — reconheceu o excesso de execução ocorrido em 2011, evidenciando que o plantio realizado pelo Autor em 1999 ocorreu em área distinta, não abarcada pelo litígio possessório. 5. Restou comprovada a boa-fé do Autor ao tempo do plantio, dada a distinção fática e jurídica entre os imóveis. 6. A responsabilidade do Réu é objetiva, nos termos do art. 936 do CC, sendo incontroverso que os danos foram causados por seus animais. 7. Presentes os requisitos da responsabilidade civil (dano, nexo e responsabilidade), impõe-se a reforma da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Tese de julgamento: “1. A caracterização da boa-fé no plantio realizado em área não abrangida por litígio possessório reconhecido judicialmente enseja o direito à indenização por danos materiais e lucros cessantes. 2. É objetiva a responsabilidade do proprietário de animais pelos danos por eles causados, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima ou força maior”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 936 e 1.255; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002047-24.1999.8.05.0112, sendo Apelante Francolino Lúcio de Oliveira e Apelado Francisco Lourenço dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator Designado